Tribunal: TJES
Processo: 5016140-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Sustação/Alteração de Leilão; Leilão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016140-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA BAETA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREPARO DE AGRAVO INTERNO. PREVISÃO REGIMENTAL E NORMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de agravo interno por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal em dobro após intimação específica. A embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa, alegando isenção de preparo para agravo interno nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno, além de excesso de formalismo, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese de isenção do preparo do agravo interno configura inovação recursal por não ter sido arguida no momento da intimação para o recolhimento; e (ii) analisar se subsiste obrigatoriedade normativa de preparo para o agravo interno no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria ou ao simples inconformismo da parte.

A arguição de isenção de preparo apenas em sede de aclaratórios, após a parte ter sido intimada para o recolhimento e ter permanecido silente quanto à exigibilidade das custas, configura indevida inovação recursal.

O Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de teses não suscitadas anteriormente em sede de embargos de declaração.

O artigo 201, inciso II, do Regimento Interno do TJES e o artigo 301 do Código de Normas da CGJ-ES estabelecem expressamente a obrigatoriedade do preparo como requisito de admissibilidade para o agravo interno.

A manutenção da deserção é medida que se impõe quando a parte, devidamente intimada para regularizar o preparo em dobro, limita-se a colacionar comprovante de pagamento relativo a recurso anterior (agravo de instrumento), descumprindo o comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A rediscussão de matéria decidida ou a apresentação de tese jurídica nova em sede de embargos de declaração configura inovação recursal e obsta o acolhimento do recurso.

A ausência de comprovação do preparo do agravo interno, quando previsto em norma regimental e do Código de Normas local, enseja o reconhecimento da deserção, especialmente se oportunizada a regularização em dobro e esta não for efetuada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021 e 1.022; Regimento Interno do TJES (RITJES), art. 201, II; Código de Normas da CGJ-ES, art. 301.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.848.528 PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.03.2022; STJ, AREsp 3.016.462 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
FERNANDA DA SILVA BAETA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 17343645), que, à unanimidade,
não conheceu do AGRAVO INTERNO
anteriormente interposto em razão da ocorrência de deserção recursal, uma vez que, após intimada para recolher o preparo recursal, a Recorrente não atendeu ao comando judicial a contento.

Em sede de Aclaratórios, a Recorrente sustenta a existência de omissão e erro de premissa jurídica no
decisum
recorrido, argumentando, em síntese, que: (
I
) o Agravo Interno seria isento de preparo nos termos do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno deste Tribunal; (
II
) houve o pleno recolhimento no recurso principal, sendo excesso de formalismo a exigência de novo pagamento; e (
III
) inexiste intuito protelatório na sua irresignação.

Diante de tais considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o Acórdão recorrido, com o consequente prosseguimento do julgamento do mérito do Agravo Interno.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . LEGITIMIDADE ATIVA DO COERDEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2 . Consoante a jurisprudência desta Corte, aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, nos termos do que dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 3. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AREsp: 00000000000003016462 SP 2025/0305830-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2026)

A despeito das irresignações recursais, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inclusive, veiculando argumentos que incorrem em nítida inovação em sede recursal.

Isto porque, ao compulsar os autos, é possível verificar que a ora Recorrente, ao ser intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro do Agravo Interno, sob pena de deserção, limitou-se a colacionar o comprovante de pagamento outrora realizado quando da prévia interposição do Agravo de Instrumento.

Naquela oportunidade, a Recorrente não ofereceu qualquer resistência quanto à exigibilidade das custas para o Agravo Interno, tampouco invocou a tese de isenção ora sustentada.

Somente agora, em sede de Embargos de Declaração, busca a Recorrente questionar a previsão legal e regimental da referida cobrança. O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui orientação pacífica no sentido de ser
vedada, em sede de Aclaratórios, a
“
apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal”
(
STJ
- EDcl no AgInt no REsp: 1848528 PB 2019/0340407-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Portanto, a insurgência quanto à suposta inexistência de previsão legal para o preparo do agravo interno constitui inovação de tese, o que obsta seu conhecimento.

Ainda que assim não fosse, apenas em caráter
obiter dictum
, cumpre esclarecer que a irresignação não prosperaria no mérito. Ao contrário do afirmado pela Recorrente, subsiste expressa previsão normativa de obrigatoriedade do preparo enquanto requisito de admissibilidade para o recurso de Agravo Interno.

Neste particular, o
artigo 201, inciso II, do Regimento Interno do TJES (RITJES)
é taxativo ao determinar que
“deverá acompanhar a petição do recurso o comprovante do preparo”
, cuja previsão é é corroborada pelo
artigo 301 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-ES)
, que vincula a admissibilidade do recurso à instrução com o documento de quitação de custas ou DUA pago, sob pena de deserção.

Assim, a sanção de deserção aplicada no Acórdão recorrido não decorreu de erro de premissa, mas do descumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade (preparo), cuja regularização em dobro foi oportunizada e ignorada pela parte Recorrente, que preferiu reiterar documento inapto a sanar o vício.

Isto posto, não havendo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)